Tribunal: TJDFT
Processo: 0004420-74.2003.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004420-74.2003.8.07.0001 RECORRENTE: R P R MOTO SHOP LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO CABIMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA JURÍDICA. 1) Segundo disciplinado pelo art. 18 da Lei no 7.347/85, “Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”. 2) O fato de a extinção da ação civil pública ter sido extinta já em cumprimento de sentença não legitima o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar apenas de uma outra fase processual. A natureza jurídica do processo não se altera em virtude do cumprimento de sentença, que é apenas um desmembramento processual da fase de conhecimento. 3) Negado provimento ao recurso. A recorrente alega violação ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de cumprimento de sentença, decorrente de ação civil pública. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Subsidiariamente, pugna pelo sobrestamento do feito até o deslinde do julgamento do processo REsp 1991439/SC, objeto do Tema 1.177 do STJ. Por fim, pede para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEANDRO MARTINHO LEITE, OAB/SP 174.082 (ID 47550241). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, cumpre destacar que se mostra descabido o sobrestamento do feito, considerando a inaplicabilidade do Tema 1.177 do STJ, por ausência de similitude fática. Nota-se que a matéria referente ao mencionado precedente trata da definição da possibilidade ou não da condenação da União ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de ação civil pública. Diversamente, a hipótese em exame cuida de cumprimento de sentença, originário de ação civil pública. Outrossim, tem-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LEANDRO MARTINHO LEITE, OAB/SP 174.082 (ID 47550241). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005